Tribunal: TJSP
Processo: 1012718-84.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processual civil - pretensão de gratuidade veiculada em contestação e não apreciada na origem, com reiteração nesta instância – - quadro de hipossuficiência não demonstrado - benesse indeferida.

Apelação cível - ação de cobrança - despesas condominiais - ilegitimidade passiva dos proprietários registrais – reconvenção - ressarcimento dos honorários contratuais - inviabilidade - precedentes

Ementa:

Processual civil - pretensão de gratuidade veiculada em contestação e não apreciada na origem, com reiteração nesta instância – - quadro de hipossuficiência não demonstrado - benesse indeferida.

Apelação cível - ação de cobrança - despesas condominiais - ilegitimidade passiva dos proprietários registrais – reconvenção - ressarcimento dos honorários contratuais - inviabilidade - precedentes - sentença reformada - recurso provido.